Tribunal: TJDFT
Processo: 0729209-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729209-35.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 132990468 da ação anulatória no 0709692-24.2021.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, pela qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF acolheu parcialmente as impugnações ofertadas pelas partes litigantes e reduziu os honorários periciais para R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o valor arbitrado a título de honorários periciais se mostra incompatível com o local da prestação do serviço, a natureza e a complexidade, bem como o tempo estimado para a conclusão dos trabalhos. Após apontar outros motivos pelos quais considera elevado o valor dos honorários periciais propostos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja determinada a intimação do perito judicial para apresentar nova proposta ou para que seja designado novo perito em substituição. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 39077720, atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. O agravante, no ID 39170075, informou que teria ocorrido o descumprimento da decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o d. Magistrado de primeiro grau, ao ser instado a determinar a devolução do montante levantado pelo perito judicial, limitou-se a sustentar que o valor definitivo dos honorários periciais ainda não foi decidido. Postula, ao final, que seja determinado que o d. Magistrado de primeiro grau suspenda o início dos trabalhos periciais e promova a intimação do perito judicial para o fim de devolver os valores levantados mediante alvará judicial. Posteriormente, o d. Magistrado de primeiro grau encaminhou ofício (ID 39387706), informando haver determinado a suspensão do início dos trabalhos periciais e que, após a prolação da decisão concessiva de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o perito judicial apresentou nova proposta, reduzindo em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) o valor dos honorários periciais. Ressalta haver promovido a intimação das partes para se manifestarem a respeito da proposta de honorários apresentada, com a ressalva de que haveria probabilidade de ocorrer uma redução ainda maior. Do teor das informações prestadas pelo d. Magistrado de primeiro grau no ID 39387706, noticiando a apresentação de proposta reduzindo o valor dos honorários periciais, é possível concluir que, em tese, houve perda superveniente do interesse recursal, uma vez que, no agravo de instrumento ora em apreço, o agravante pleiteou a reforma da r. decisão recorrida, para o fim de determinar a intimação do perito judicial exatamente para apresentar nova proposta de honorários ou para o fim de designar novo perito em substituição. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.